Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATRASO DE 28 HORAS. PERDA DE COMPROMISSO FAMILIAR. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pela 123 Milhas/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$5.000,00, a título de danos morais, ante o cancelamento de voo, sem comunicação prévia, previsto para o dia 05/08/2022, trecho Berlim/Londres/Brasília, ocasionando atraso de aproximadamente 28 horas.

3. Em suas razões recursais, reforça as preliminares de conexão e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência do dano moral, ante a utilização do bilhete aéreo pela recorrida.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 49965381). A recorrida pugna pela manutenção do julgado.
5. Preliminar de conexão. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC. Constata-se que sentença recorrida reconheceu a litispendência, no tocante ao dano material, visto que o pedido foi enfrentado em outro processo (0754958-06.2022.8.07.0016). Assim, a pretensão da autora restringe-se aos danos morais, valendo destacar que, embora idêntico o fundamento de ambas as ações, o direito invocado é pessoal e não enseja risco de decisão judicial contraditória. Preliminar rejeitada.
6. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e não subsiste a isolada tese defensiva arguida pela recorrente: culpa exclusiva de terceiro (cancelamento de voo pela companhia aérea). Com efeito, é inconteste a solidariedade das empresas fornecedoras do serviço, no que concerne à prestação de informação prévia acerca de eventual cancelamento de voo e seus desdobramentos, sobretudo quando a parte consumidora está em outro país. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

7. No caso, o voo internacional foi cancelado, independentemente de prévia comunicação, e a passageira reacomodada em voo previsto para o dia seguinte, o que ensejou atraso de 28h, impossibilitando o seu comparecimento em evento familiar previamente agendado (batizado da sobrinha).

8. Na forma do art. 12 da Resolução no 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, oportunizando ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

9. Nesse contexto, a falha no serviço fornecido, ante a ausência de comunicação prévia sobre o cancelamento do voo internacional contratado, extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e gerou relevante afetação jurídica dos atributos da personalidade da autora/recorrida.
10. Ademais, o valor arbitrado pelo juiz sentenciante atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado. As Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

12. Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.